Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DÍVIDAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTEÇÃO DA SENTENÇA.
1. Preliminar. Legitimidade Ativa. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida, sendo certo que o preenchimento das condições da ação, deve ser aferido à luz da teoria da asserção, de modo a ser verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
1.1 O autor requer o cumprimento do acordo estabelecido entre as partes, e a avaliação inicial demonstra a existência de uma relação contratual entre elas. A responsabilidade de cada parte será determinada durante a apreciação do mérito da ação.
2 A cláusula quinta, parágrafo segundo, do contrato de promessa de compra e venda estabelece a responsabilidade dos vendedores quanto às dívidas e obrigações referentes ao imóvel, incluindo o fornecimento de energia, até a data da entrega da posse aos compradores.
3 Com a falta de pagamento, conclui-se que houve descumprimento contratual pelos vendedores e, portanto, a parte autora tem direito de requerer o cumprimento da cláusula. Sentença mantida.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.